Tribunal: TJSP
Processo: 1013994-63.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O caso em exame versa sobre a extinção da ação sem resolução do mérito, após a Autora ser pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, mas se quedou inerte.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo foi realizada de forma adequada, considerando a

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O caso em exame versa sobre a extinção da ação sem resolução do mérito, após a Autora ser pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, mas se quedou inerte.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo foi realizada de forma adequada, considerando a intimação pessoal da parte Autora.
III. Razões de Decidir: A extinção do processo por abandono da causa requer prévia intimação pessoal da parte Autora, conforme art. 485, § 1o, do CPC. No caso, a intimação pessoal foi realizada, sendo que a Autora não se manifestou, configurando abandono da causa.
IV. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando há intimação pessoal da parte Autora. 2. A inércia da parte, após intimação pessoal, configura abandono de causa.
RECURSO DESPROVIDO.